Tribunal: TJDFT
Processo: 0706250-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. DIREÇÃO PERIGOSA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. EXCLUSÃO DA MAJORAÇÃO NA PENA-BASE. CONFISSÃO PARCIAL. NÃO INCIDÊNCIA.
1. As circunstâncias da prisão em flagrante e os depoimentos dos policiais comprovam, com a certeza necessária à condenação penal, a prática do crime de difusão de drogas, mostrando-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação do réu no artigo art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
2. Segundo entendimento jurisprudencial prevalente acerca do disposto no artigo 42, da Lei 11.343/06, somente a nocividade do entorpecente apreendido, como a cocaína, não é suficiente para majorar a pena-base, se não for relevante a quantidade, sendo imperiosa a análise conjunta dos vetores.
3. A dinâmica dos fatos revela que o réu empreendeu fuga por algumas vias públicas, dirigindo de maneira perigosa, em horário de grande circulação de pessoas e veículos, tendo após abandonado o veículo próximo ao matagal, este sim lugar ermo. Dessa forma, resta descaracteriza a conduta de expor a população a risco diante da condução perigosa, devendo ser mantida sua condenação nas penas do art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro.
4. O réu não confessou sobre a difusão ilícita de drogas, tendo afirmado que a droga era para uso pessoal. Nenhuma confissão foi utilizada nas convicções do sentenciante. No caso, incide o enunciado no 630 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
5. Apelação parcialmente provida.